Tribunal: STJ
Processo: 0001150-86.2005.8.17.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001791 - PE
(2025/0279939-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE VERISSIMO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS MERCES VERISSIMO DE LIMA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE VERISSIMO
EMBARGANTE
: GENILDO JOSE VERISSIMO
ADVOGADO
: ATALIBA DE ABREU NETTO - PE028196
EMBARGADO
: LIVIO QUERINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: ADEVALDO QUIRINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LENILDO QUIRINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DO RÊGO BARROS DE OLIVEIRA - PE038487
NIVALDO SOUZA JÚNIOR - PE057123
EMBARGADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO
EMBARGADO
: PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADOS
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
LUCIANA JORGE DE SOUZA - PE036125
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA.
1. Nos termos do
do CPC, são cabíveis embargos de declaração
art. 1.022
apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado.
2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de
efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso
em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56885251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6172a4d-28ec-4193-95d5-86ed0fb40f45

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6172a4d-28ec-4193-95d5-86ed0fb40f45

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001791 - PE
(2025/0279939-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE VERISSIMO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS MERCES VERISSIMO DE LIMA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE VERISSIMO
EMBARGANTE
: GENILDO JOSE VERISSIMO
ADVOGADO
: ATALIBA DE ABREU NETTO - PE028196
EMBARGADO
: LIVIO QUERINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: ADEVALDO QUIRINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LENILDO QUIRINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DO RÊGO BARROS DE OLIVEIRA - PE038487
NIVALDO SOUZA JÚNIOR - PE057123
EMBARGADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO
EMBARGADO
: PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADOS
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
LUCIANA JORGE DE SOUZA - PE036125
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA.
1. Nos termos do
do CPC, são cabíveis embargos de declaração
art. 1.022
apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado.
2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de
efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso
em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOSE VERISSIMO
FILHO e OUTROS contra o acórdão de fl. 680 assim ementado:

Documento eletrônico VDA56063646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: c4ce3eab-ccc9-41cf-8945-ad6b3ded9f2a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenhaimpugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão é omisso quanto às nulidades
ocorridas na produção da prova pericial grafotécnica, pois o perito não respondeu aos
quesitos apresentados nem informou a data e o local da perícia, em violação dos arts.
473, IV, além de ter utilizado documento de identidade ilegível como padrão
comparativo, circunstâncias que acarretam nulidade do laudo e impõem a realização de
nova perícia.
Afirma, ainda, que há pré-questionamento ficto das matérias federais
reconhecido nos embargos de declaração opostos na origem, e que a controvérsia é
eminentemente de direito, afastando-se a incidência das Súmulas n.
e n.
7/STJ
182/STJ,
pois o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
Requer o saneamento da omissão e o provimento para anular a perícia e
determinar nova prova, com a consequente viabilidade do agravo em recurso especial.
Sem contraminuta (fls. 709-711).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do
são cabíveis embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado.
No caso, entretanto, não se configura a existência de nenhuma das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, o verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a
obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso
em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria posta à apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a
Documento eletrônico VDA56063646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: c4ce3eab-ccc9-41cf-8945-ad6b3ded9f2a

decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material).
Dessarte, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, em
verdade, traduzem inconformismo com a decisão posta, pretendendo rediscutir o que já
foi decidido. Incidência da
inafastável.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirta-se, por fim, que a oposição de incidentes processuais infundados
dará ensejo à aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do
.
CPC/2015)
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: c4ce3eab-ccc9-41cf-8945-ad6b3ded9f2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.001.791 / PE
Número Registro: 2025/0279939-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011508620058170100 11508620058170100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VERISSIMO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS MERCES VERISSIMO DE LIMA
AGRAVANTE : MARIA JOSE VERISSIMO
AGRAVANTE : GENILDO JOSE VERISSIMO
ADVOGADO
: ATALIBA DE ABREU NETTO - PE028196
AGRAVADO
: LIVIO QUERINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADEVALDO QUIRINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LENILDO QUIRINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VICTOR DO RÊGO BARROS DE OLIVEIRA - PE038487
NIVALDO SOUZA JÚNIOR - PE057123
AGRAVADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO
AGRAVADO
: PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADOS : ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
LUCIANA JORGE DE SOUZA - PE036125
Documento eletrônico VDA56864758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 34fe2b93-95ab-4f18-bc5d-ecea9cadb1ba

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE VERISSIMO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS MERCES VERISSIMO DE LIMA
EMBARGANTE : MARIA JOSE VERISSIMO
EMBARGANTE : GENILDO JOSE VERISSIMO
ADVOGADO
: ATALIBA DE ABREU NETTO - PE028196
EMBARGADO : LIVIO QUERINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : ADEVALDO QUIRINO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : LENILDO QUIRINO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DO RÊGO BARROS DE OLIVEIRA - PE038487
NIVALDO SOUZA JÚNIOR - PE057123
EMBARGADO : SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO
EMBARGADO : PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADOS
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
LUCIANA JORGE DE SOUZA - PE036125
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 34fe2b93-95ab-4f18-bc5d-ecea9cadb1ba